Tribunal: TJDFT
Processo: 0708719-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708719-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO LORENCONE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO LORENCONE contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Declaratória c/c Indenizatória no 0700727-66.2025.8.07.0002, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante manifestou-se no ID 69654997 pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A certidão de ID 69632391 informa que o presente recurso é repetição do Agravo de Instrumento no 0708716-32.2025.8.07.0000. Em consulta processual, verifica-se que de fato, o recurso citado impugna a mesma decisão e fora distribuído anteriormente, logo, preclusa a oportunidade de insurgir-se sob pena de violar o princípio da unirrecorribilidade. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA DO BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXAURIMENTO DO DIREITO. PORTABILIDADE. PLANO COLETIVO. CONSELHO DE CLASSE. FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA. PRIMEIRO RECURSO DA QUALICORP PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA AMIL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Interpostas duas apelações pela mesma parte, conhece-se apenas daquela protocolada em primeiro lugar, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa. (...) (Acórdão n.1161187, 07131859320178070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no PJe: 01/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONTRA COMANDO JUDICIAL JÁ QUESTIONADO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS E DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO. MEDIDAS DECORRENTES DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. 1. Pelo princípio da unirrecorribilidade, não é admissível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena do segundo não ser conhecido pela ocorrência da preclusão consumativa. Do mesmo modo, se a insurgência refere-se à matéria já apreciada, inclusive pela instância revisora, não é possível submetê-la a nova análise, sobretudo se a nova decisão questionada objetiva justamente a concreção do comando judicial determinado anteriormente. (...) (Acórdão n.1147218, 07165390420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que o recurso duplicado, afigura-se inadmissível, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclua, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 13 de março de 2025 13:33:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador